Tribunal: STF
Processo: HC 195530
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no HC 624.674/MG), assim ementado (eDOC 2):
    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, ROUBO MAJORADO, DANO QUALIFICADO, EXPLOSÃO E DISPARO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AÇÃO COMPLEXA. WRIT IMPETRADO CONTRA DECISÃO QUE INDEFERIU LIMINAR NO TRIBUNAL A QUO. SÚMULA N. 691/STF. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional, o que não se verifica de plano no caso em exame. Como bem pontuou a Relatora na decisão liminar - ação penal subjacente foi instaurada contra 08 (réus), com vistas a apurar a prática de elevado número de imputações delituosas por cada um deles, bem como a necessidade de realização de atos processuais mediante expedição de cartas precatórias para diversos juízos. Ausência de flagrante ilegalidade a justificar a superação da Súmula 691 do STF. 3. Agravo regimental desprovido. 
    Busca-se, liminarmente, a cassação do decreto de prisão preventiva exarado nos autos do processo 0001571-09.2018.4.01.3816, que tramita na Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Teófilo Otoni/MG há mais de 03 (três) anos e 03 (três) meses sem data prevista para o término a instrução criminal.
    É o relatório. Decido.
    1. De plano, observo que o Ministro Relator do HC 624.674/MG indeferiu liminarmente o habeas corpus, forte na aplicação da Súmula 691 do STF. A decisão foi integralmente mantida pela Quinta Turma do STJ.
    Nessa toada, devo ressaltar aos impetrantes que a exigência de motivação estabelecida pelo art. 93, XI, CF, deve ser compreendida à luz do cenário processual em que o ato se insere. Vale mencionar, por exemplo, a evidente distinção da motivação exigida entre medidas embrionárias, que se contentam com juízo sumário, e o édito condenatório, que desafia a presença de arcabouço robusto para fins de desconstituição do estado de inocência presumido. 
    Cumpre assinalar que o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar, desde logo, manifesto constrangimento ilegal. 
    Ou seja, no contexto do habeas corpus, a concessão da tutela de urgência é exceção, e, nesse particular, seu indeferimento deve ser motivado de acordo com essa condição. 
    Sendo assim, o ônus argumentativo para afastar o pleito liminar é extremamente reduzido. Calha reiterar que, em tais hipóteses, não há pronunciamento de mérito da autoridade apontada como coatora, de modo que se mostra recomendável aguardar a manifestação conclusiva do Juízo natural. 
    Além disso, de acordo com a tradicional jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é admissível a superposição de habeas corpus contra decisões denegatórias de liminar (HC’s nºs 79.238/RS e 79.776/RS, relator Ministro Moreira Alves, DJU de 6.8..1999 e de 3.3.2000, respectivamente; HC nº 79.748/RS, relator Ministro Celso de Mello, DJU de 23.6.2000; HC nº 79.775/AP, relator Ministro Maurício Corrêa, DJU de 17.3.2000) 
    Sendo assim, o acórdão do STJ, ao manter a aplicação da Súmula 691 desta Suprema Corte, não merece reproche. 
    2. Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 18 de dezembro de 2020. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente